Tribunal: TJES
Processo: 5029530-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029530-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: LAVINIA SOSSAI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029530-87.2023.8.08.0024

Recorrente:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Recorrida:
LAVINIA SOSSAI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PANE NO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

A AUTORA BUSCA A CONDENAÇÃO DA RÉ POR DANOS MORAIS, DEVIDO A EPISÓDIO EM QUE ALEGA TER SOFRIDO TRANSTORNOS DURANTE VIAGEM, EM QUE ELA E DEMAIS AMIGOS ALUGARAM CARRO DA EMPRESA RÉ QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS RODAR 200 KM. ALEGA QUE A SITUAÇÃO CAUSOU GRANDE DESCONFORTO E VIOLAÇÃO DOS SEUS DIREITOS DE CONSUMIDORA, POIS TIVERAM QUE AGUARDAR O GUINCHO E O TÁXI ENVIADOS PELA EMPRESA POR MAIS DE DUAS HORAS NO ACOSTAMENTO DA ESTRADA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, POR ENTENDER QUE O DANO MORAL RESTOU COMPROVADO, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A ESSE TÍTULO. AS PRELIMINARES LEVANTADAS PELA DEFESA FORAM REJEITADA.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO, EM SUMA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, SOB O ARGUMENTO QUE A MESMA NÃO SERIA A PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO, POR NÃO FIGURAR COMO A CONTRATANTE DO SERVIÇO E POR NÃO COMPROVAR QUE, DE FATO, ESTAVA PRESENTE NA SITUAÇÃO NARRADA. ALÉM DISSO, A RÉ TAMBÉM SUSTENTA QUE HÁ CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES, ARGUMENTANDO QUE A NÃO CONSIDERAÇÃO DESTA CONEXÃO PODERIA RESULTAR EM DECISÕES CONFLITANTES.

NO MÉRITO, CONTESTA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS NARRADOS E O SUPOSTO DANO SOFRIDO PELA AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

EM CONTRARRAZÕES, A AUTORA REFORÇA A CORREÇÃO DA SENTENÇA, DEFENDENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO. ARGUMENTA QUE O RECURSO DA RÉ É MERAMENTE PROTELATÓRIO E CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO SÓLIDA PARA ALTERAR O JULGADO.

DAS PRELIMINARES: A LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA FOI ADEQUADAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, SENDO ELA UM DOS DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO CONTRATADO E TAMBÉM VÍTIMA DOS DANOS NARRADOS. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O CONSUMIDOR FINAL TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA NOS AUTOS.

NO TOCANTE À PRELIMINAR DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES, LEVANTADA PELA RECORRENTE, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. APESAR DO ARGUMENTO DE QUE OS PEDIDOS E A CAUSA DE PEDIR SÃO IGUAIS EM RELAÇÃO A OUTRAS AÇÕES SUPOSTAMENTE CONEXAS, VERIFICO QUE AS PARTES ENVOLVIDAS NOS PROCESSOS SÃO DISTINTAS, EM DOIS DELES JÁ FOI SOLUCIONADA E LIDE POR TRANSAÇÃO E, NO TERCEIRO, CONQUANTO JULGADO O MÉRITO, NÃO HOUVE A SUBIDA DE RECURSO PARA ESTA TURMA, A JUSTIFICAR A REUNIÃO DE PROCESSOS PARA ESTE JULGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS.

CONCLUSÃO: FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A AUTORA, ENQUANTO AGUARDAVA O SERVIÇO DE GUINCHO, PASSOU POR SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO VERDADEIRO CONSTRANGIMENTO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PERSONALIDADE. O DANO MORAL NÃO EXIGE PROVA CABAL, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÁ CLARAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS.

ADEMAIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ, NO SENTIDO DE DESQUALIFICAR A GRAVIDADE DOS FATOS E MINIMIZAR O DANO SOFRIDO, NÃO ENCONTRAM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 4.000,00) É COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO SUFICIENTE PARA COMPENSAR O SOFRIMENTO DA AUTORA E DESESTIMULAR PRÁTICAS SIMILARES POR PARTE DA RÉ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)